Tribunal: STF
Processo: ARE 1285273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL 6.055/06. VALORES SUPERIORES AO TERÇO CONSTITUCIONAL REGIME MAIS BENÉFICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, e 7º, XVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O Município de São Leopoldo, por meio da Lei Municipal 6.055/06, instituiu o Regime Jurídico e o Estatuto dos Servidores Públicos. Em seu art. 117 restou estabelecido o pagamento ao funcionário de provimento efetivo, em razão de férias, um adicional correspondente ao salário do mês, no início de sua fruição e, ao retorno, outro salário de igual valor. Ou seja, em razão das férias, o servidor municipal percebe, diante a sistemática adotada pelo demandado, valor superior ao terço constitucionalmente previsto, ainda que em gozo de 45 de férias. 
    [...]
    Por sua vez, a Lei Municipal nº 6.573/2008, que estabelece o Plano de Carreira dos servidores da Educação Municipal, prevê regime diferenciado de férias entre professores com regência de classe e demais membros do Magistério. 
    [...]
    De fato, a Administração Pública Municipal previu a seus servidores política mais benéfica de pagamento de férias, superando o previsto na Constituição Federal de 1988, haja vista proceder o pagamento de um adicional correspondente ao salário no início da fruição e outro, de igual valor, quando do retorno à atividade. Ou seja, ainda que eventualmente o servidor passe a usufruir de suas férias por período de 45 (quarenta e cinco) dias, ainda assim terá percebido valor superior ao terço constitucional.
    [...]
    Sendo assim, uma vez que a fórmula adotada pelo Município de São Leopoldo traduz benefício maior ao servidor, que recebe valores que ultrapassam o terço previsto no art. 7º, inciso XVII da Constituição, este não faz jus ao recebimento do terço de férias sobre 45 dias". 
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente